Tribunal: TJDFT
Processo: 0734752-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0734752-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARAH GABRIELLA NUNES, JULIO CESAR OLIVEIRA OTAVIANO AGRAVADO: MLD INCORPORADORA LTDA - ME, DARCI MOREIRA DE LIMA, AMERICA BRASIL IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA, AMERICA BRASIL IMOVEIS LTDA, N.A. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, ASSOCIACAO DE PROPRIETARIOS DE APARTAMENTOS PARA LOCACAO DO CONDOMINIO THERMAS PARADISE RESIDENCE SERVICE - ASTHERMAS, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA, NELSON ANTONIO DA SILVA, SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Gratuidade de Justiça – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da medida pleiteada. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Essa garantia constitucional visa a resguardar o amplo acesso à justiça, na medida em que a situação financeira não pode servir de barreira para que o cidadão menos favorecido economicamente possa reivindicar perante o Poder Judiciário a proteção aos seus direitos. No presente caso, a parte agravante requer de forma inédita o deferimento do benefício da gratuidade de justiça por ocasião da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todavia, ao longo da fase de conhecimento, bem como de cumprimento de sentença, a parte não havia formulado tal pedido, recolhendo espontaneamente as custas do feito. Diante desse contexto, compete à parte comprovar cabalmente a alteração da sua realidade fática suficiente para o deferimento do benefício. Não milita em seu favor a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência financeira. Desta forma, o Juízo de origem acertadamente entendeu o seguinte, in verbis: “A gratuidade de justiça deve ser indeferida. Isso porque os autores não apresentaram documentos que comprovam a hipossuficiência alegada, notadamente os descritos no ID 160277139 - Pág. 2. Ao contrário do exposto no ID 163629024, não houve apresentação de documentos aptos a suprir a determinação judicial antecedente, sobretudo porque, em se tratando de partes confessadamente autônomas, a CTPS não tem o condão de demonstrar hipossuficiência, visto que tais atividades não são registradas formalmente perante os órgãos trabalhistas gestores. Some-se a isso que o único e resumido extrato bancário de ID 163629026 se refere apenas a autora Sarah Gabriella Nunes e de apenas uma conta bancária, destacando o dito alhures de que o objeto do feito principal envolve diversos contratos de compra e venda de unidades imobiliárias do empreendimento Golden Flat Residence, relativos às unidades no 1110; no 1109; no 1108; no 1102; no 1101 e no 1110, não se vislumbrando a hipótese de pessoa juridicamente pobre e hipossuficiente possuir recursos para adquirir, além de sua própria moradia, 06 outros imóveis. É de se mencionar, também, que o intuito do legislador ao prever o instituto da gratuidade de justiça no art. 98 do CPC deriva de garantia de acesso ao Judiciário aos hipossuficientes (corolário também da 1a onda renovatória de Mauro Cappelletti), ou seja, da disponibilidade de assistência judiciária aos pobres, afastando-se o obstáculo econômico do acesso à justiça. Enfim, importante frisar que o prazo de tramitação do processo não é parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Indefiro a gratuidade de justiça pleiteada, ao tempo em que concedo o prazo de 15 dias para os autores apresentarem guia e comprovante de pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento do processamento do incidente.” Não obstante, considerando a preocupação da parte agravante quanto a eventual condenação em honorários de sucumbência, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de previsão legal, in verbis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXECUÇÃO. LITISCONSORTE. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. (...) 2. Não é cabível a condenação nos ônus sucumbenciais no incidente de desconsideração da personalidade jurídica diante da ausência de previsão legal. (...) 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.960.634/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. A orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em virtude da ausência de previsão legal específica, não é cabível condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a qual das partes se possa imputar a sucumbência ou a responsabilidade por dar causa à instauração do incidente. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.131.090/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Após, à parte Agravada para Contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator